Tribunal: STF
Processo: Rcl 78656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcia Campos Lessa contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010040-70.2023.5.03.0052), que teria violado o art. 5º, incisos XXXV e XXXVI, art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, art. 100, do CDC, Súmula 150 desta CORTE, OJ 359 do TST, Súmula 268 e Temas 877 e 880 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010040- 70.2023.5.03.0052, proposta por MÁRCIA CAMPOS LESSA, perante a 01ª Vara do Trabalho de Cataguases/MG, em face da empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 



    Naqueles autos, a reclamante pleiteia o cumprimento de sentença individual, de uma decisão em ação coletiva, processo n. 0001224- 22.2011.5.03.0052, onde a CEF foi condenada a pagar a verba denominada CTVA como salário e a consequente incorporação aos salários dos substituídos pelo maior valor por eles percebido, acrescido de todas as vantagens pessoais […] enfim, em todas as parcelas, direitos e vantagens previstos em suas próprias normas, nos dispositivos legais e nos instrumentos coletivos, consoante dispõe a Súmula 264/TST.



    Apresentados o cálculo de liquidação pela reclamante, deu-se vistas a reclamada para manifestar acerca da planilha de cálculos apresentada, sendo o despacho categórico: Havendo discordância dos cálculos, deverá a parte indicar de forma detalhada, eventuais impugnações, sob pena de preclusão, sob pena de preclusão, conforme art. 879, §2º da CLT. 



    Apesar do que constou no despacho, a reclamada impugnou os cálculos de maneira genérica, sem indicar as partes discordantes, citando apenas a existência do processo 0000052- 81.2014.5.03.00066, que poderia gerar duplicidade da execução, notadamente quanto aos pedidos relacionados ao reconhecimento da natureza salarial do CTVA e consequente incorporação das demais verbas e reflexos sobre as verbas previdenciárias. 



    Após as insurgências preliminares, a executada se voltou contra os cálculos apresentados pela reclamante, impugnando a base de cálculo dos créditos apurados; combatendo o período de apuração; afastando a incorporação retroativa; aduzindo a aplicação indevida de reajuste e dos reflexos nas demais rubricas; questionando, por fim, os honorários advocatícios fixados e a aplicação de juros sobre os índices de correção monetária. 



    Concedidas vistas à exequente/reclamante para manifestação acerca daquela impugnação, sobreveio sua manifestação aludindo sobre a preclusão do direito da reclamada em discutir os cálculos, em face da deflagrada preclusão consumativa. 



    Garantido o Juízo, a executada opôs embargos à execução, tendo a exequente/reclamante apresentado sua impugnação. Os referidos embargos à execução foram admitidos e analisados pelo d. Juízo a quo, e, mesmo após a manifestação extemporânea, foram recebidos e julgados parcialmente procedentes para determinar a retificação dos cálculos. 



    Inconformada, a reclamante interpôs Agravo de Petição para manter seus cálculos homologados, mas de oficio o regional mineiro entendeu pela extinção da execução sem o julgamento do mérito, tendo em vista a falta de legitimidade processual para estar em juízo. 



    Diante da decisão proferida pelo eg. 09ª Turma do TRT da 3ª Região, a reclamante interpôs Recurso de Revista, restando denegado seu seguimento. Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ao C. TST, o Relator daquele Sodalício negou provimento, e da mesma forma, não conheceu o Recurso de Revista. 



    Por fim, a reclamante interpôs Embargos de divergência, ainda pendente de julgamento. 



    […]



    Impedir a reclamante a postular direito que é seu, e extinguir o processo por entender equivocadamente que está prescrito/precluso seu direito, além de afrontar a legislação infraconstitucional, interpreta de maneira errônea os entendimentos dessa corte (súmula 150 STF) e mais principalmente, seu direito de ação dentre outros princípios constitucionais norteadores do Direito, incertos no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 7º, XXIX, da CF/88, além de contrariar jurisprudência consolidada do TST, OJ nº 359, sumula 268 do STJ, tema 877, modulado pelo tema 880, também do STJ .



    Como dito, o v. acórdão viola disposição expressa, sobretudo, o instituto jurídico do direito de ação e da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXV, XXXVI, da CF/88, pela incorreta aplicação do CF/88, art. 7º, XXIX, que prejudica a correta aplicação do Tema 877 do STJ, modulado pelo tema 880 do STJ, além da má aplicação do art. 100 do CDC, uma vez que nele consta entendimento da ocorrência de preclusão do direito de executar da Reclamante, culminando, em literal, violação ao art. 7º, XXVI e 5º, XXXV da CRFB da CF/88.”



    Ao final, no mérito, requer “A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 09ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010040-70.2023.5.03.0052, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A Reclamação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09/11/2022)



    Além disso, da análise dos autos, ainda, verifica-se que o Min. Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela parte autora, em decisão monocrática integrada por embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa por seu caráter manifestamente protelatório, em 14/03/2024 (eDoc. 60). A 4ª Turma do TST manteve a decisão em sede de agravo, elevando a multa anteriormente aplicada, em 11/06/2024. 



    Contra o acórdão, a ora Reclamante opôs Embargos de Declaração, que, no entanto, não foram conhecidos pelo colegiado, por ausência de recolhimento da multa previamente aplicada, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, em 01/10/2024. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de origem, com rejeição dos segundos Embargos de Declaração, seguida da não admissão monocrática dos Embargos à SBDI-1 por suposta divergência jurisprudencial, por deserção, o que ensejou a interposição de Recurso Extraordinário ainda pendente de análise. 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação também em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial”). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente